Tribunal: STF
Processo: HC 254432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Osmir Jardin Junior contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao RHC 176.195/SP, nos seguintes termos:  



    Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 127 (e-STJ):



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto na forma do art. 105, II, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. Paciente cuja pena privativa foi julgada extinta. Inviabilidade do manejo do writ. Inteligência da Súmula/STF, nº 693. Sentença condenatória mantida em julgamento da apelação por esta C. Câmara. Incompetência absoluta. Seguimento negado.



    Em suas razões de recurso, o recorrente alega: 1) a necessidade de flexibilidade da Súmula nº 695 do STF, ante os efeitos secundários da condenação penal e 2) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, em especial por considerar a menoridade relativa do paciente.



    Pede, ao final:



    Ante o exposto, requer-se seja dado provimento ao recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, especialmente para que seja declarada a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, considerando que ele tinha menos de 21 anos ao tempo do crime e se passaram mais de 2 anos entre a sentença condenatória de primeira instância e o acórdão que a confirmou.



    A defesa alega, em síntese, a prescrição da pretensão intercorrente em razão da menoridade relativa do recorrente à época do crime.



    Requer a concessão da ordem para seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do recorrente e declarada a extinção da punibilidade.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Acerca da controvérsia, consta do acórdão (e-STJ fls. 107-109):



    Trata-se de AGRAVO INTERNO CRIMINAL interposto por OSMIR JARDIM JUNIOR, contra a Decisão Monocrática que negou seguimento a habeas corpus que pretendia prescrição da pretensão punitiva, nos termos do RITJSP, art. 168, § 3º, cuja reversão postula, havendo manifestação de oposição ao julgamento virtual (fls. 65).



    É o relatório.



    Mantém-se a decisão tal como lançada; o processamento foi indeferido justamente porquanto não evidenciado o alegado constrangimento ilegal, para concessão da ordem, ainda que ex officio.



    Pretende o agravante a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    Todavia, extinta a punibilidade ao 1º/2/17, com base no indulto do Decreto Presidencial nº 8.615/15 (fls. 41), inviável o manejo de habeas corpus.



    [...]



    Diante de tais considerações, realmente entendia inviável a apreciação de tal pretensão pela via estreita de cognição sumária do habeas corpus, cujo processamento foi indeferido, permanecendo inalteradas as razões que o motivaram, considerando-se, ainda, a ausência de novos argumentos, o que não tem o condão de modificar o panorama já delineado (fls. 68/69), cujo desfecho se mantém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental, mantendo-se a Decisão Monocrática, nos termos do RITJSP, art. 255.



    Do excerto acima colacionado, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ”tendo sido declarada extinta a pena imposta à Paciente, não é o habeas corpus o instrumento processual adequado para se buscar o reconhecimento da pretendida nulidade da ação penal. Inteligência da Súmula n.º 695 da Suprema Corte. Precedentes” (AgRg no HC 234.704/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 4/12/2013).



    Nesse sentido: [...].



    Ademais, em que pesem os argumentos da defesa, a matéria trazida no recurso em habeas corpus não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 16, pp. 183-186 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem para que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito à condenação que sofreu no processo nº 0009670-15.2000.8.26.0050, considerando que ele tinha menos de 21 anos ao tempo do crime e se passaram mais de 2 anos entre a sentença condenatória de primeira instância e o acórdão que a confirmou.



    Desde já manifesta discordância quanto ao julgamento virtual, pois o impetrante pretende sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao RHC 176.195/SP (doc. 16, pp. 183-186). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que foi “[...] extinta a punibilidade ao 1º/2/17, com base no indulto do Decreto Presidencial nº 8.615/15” (doc. 16, p. 184 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator